Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora embargante, prova suficiente a assegurar à empresa apelada, ora embargada, a concessão do benefício fiscal (isenção do ICMS). Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.